Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010434-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.100.705/0001-46 (AGRAVANTE), JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (AGRAVANTE), TIAGO CHAVES DE MOURA - CPF: 963.613.441-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
. O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II
.
No presente caso
,
não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário
, em uma análise sumária,
não demonstra
qualquer
exorbitância em relação à média de mercado.

III – A
possibilidade de inscrição/manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é consequência direta da mora do devedor, a qual não pode ser elidida pela simples propositura dos Embargos à Execução
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO CHAVES DE MOURA e outros, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002804- 92.2024.8.11.0003, opostos em face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, indeferiu os pleitos de efeito suspensivo e abstenção de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Para tanto, aduzem os agravantes que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a concessão de liminar em ação revisional de contratos bancários quando a alegação para a impugnação do débito consiste em indicar que os juros remuneratórios contratuais extrapolam o percentual de 50% acima da taxa média de mercado.

Afirmam que o percentual dos juros contratado por adesão alcança o patamar de 2,29% ao mês, taxa evidentemente abusiva se comparada a taxa média de mercado no período da contratação, que perfaz o percentual de 1,67% ao mês.

Alegam que a manutenção da decisão agravada causa danos irreversíveis à integridade patrimonial dos agravantes, uma vez que, caso continuem
efetuando o
pagamento da quantia cobrada pelo agravado, arcarão com valor superior ao realmente devido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
211175680
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id.

214726682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a atribuição de efeito suspensivo aos
E
mbargos à
E
xecução, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a dívida executada.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Pois bem, no presente caso não se visualiza a probabilidade do direito invocado.

N
o que tange aos juros remuneratórios, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada,
desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
. ”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe

31/03/2015).

Na parte da fundamentação
do
mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

A
C
édula de
C
rédito
B
ancário
n°
2023020074
(Id.
210617679
)
, que serve como título executivo, prevê a
taxa de
2,29%

ao mês
a
título de juros remuneratórios,
de modo que
, em uma análise sumária,
não

se observa
qualquer exorbitância em relação à média de mercado

que, em
janeiro de 2023
, época em que foi firmada a cédula de contrato bancário, alcançava o
patamar de
1,67% ao mês
, conforme divulgado pelo Banco Central, não havendo, portanto, motivo razoável para que, em sede de liminar, fosse decretada a suspensão da execução.

Quanto à possibilidade de inscrição/manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, tal medida é consequência direta
da mora do devedor, a qual não pode ser elidida pela simples propositura dos
E
mbargos
à

E
xecução, devendo a execução prosseguir normalmente com os efeitos decorrentes da mora.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

(
TJMT -
N.U 1008994-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024